Tribunal: TJSP
Processo: 2127721-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SUPERA O "TETO" ESTABELECIDO NO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o valor da causa está aquém do limite estabelecido no art. 34 da Lei Federal n. 6.830/80, dispositivo compatível com a Carta Maior, é incognoscível agravo de instrumento.